Tribunal: TJDFT
Processo: 0006814-47.2014.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. REJEITADA. PROVA INDEPENDENTE. EXISTÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I – O reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, somente poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada.
II – No caso, embora o reconhecimento por fotografia do réu na Delegacia não tenha atendido às determinações do art. 226 do CPP, há prova independente a ser analisada, notadamente exame papiloscópico no veículo subtraído, o que afasta a alegação de nulidade da ação penal.
III – Mantém-se a condenação quando as provas angariadas nos autos são firmes e aptas a demonstrar a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, principalmente a confissão extrajudicial dos corréus, corroborada pelos depoimentos das vítimas, e o laudo de exame papiloscópico que identificou a impressão digital do réu no veículo subtraído, não tendo a Defesa apresentado nenhuma justificativa para esse fato.
IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
V – A perícia papiloscópica é prova que se reveste de credibilidade e pode ser utilizada para a formação do convencimento quando não desconstituída por outros meios.
VI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.